Tribunal: TJES
Processo: 5008249-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008249-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MB STUDIO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Quanto ao afastamento da “exigibilidade do FUNCOP”, ou FCP, FUNCEP, FECP, ou qualquer cobrança referente ao Fundo de Combate à Pobreza, por se tratar de um adicional de alíquota, é um acessório do DIFAL. Deste modo, afastada a incidência do DIFAL em determinado período, resta esvaziado de materialidade o FUNCOP, pelo que a falta de manifestação expressa neste sentido não configura omissão.

4. Ademais, inexiste omissão quanto ao direito de restituição se a sentença o reconheceu e tal não foi objeto de reforma no acórdão embargado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração oposto por MB STUDIO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA em face do v. acórdão de id. 7923592, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso da impetrante e deu provimento ao apelo do Estado para, reformando em parte a sentença, permitir a cobrança do ICMS-DIFAL quanto aos fatos ocorridos no ano de 2022, observada, contudo, a anterioridade nonagesimal.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais de id. 8278688, omissão, eis que não houve apreciação sobre o afastamento do FUNCOP, bem como em relação ao pedido de compensação dos valores indevidamente recolhidos.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais em id. 8838240, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO N.º 5008249-12.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: MB STUDIO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração oposto por MB STUDIO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA em face do v. acórdão de id. 7923592, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso da impetrante e deu provimento ao apelo do Estado para, reformando em parte a sentença, permitir a cobrança do ICMS-DIFAL quanto aos fatos ocorridos no ano de 2022, observada, contudo, a anterioridade nonagesimal.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais de id. 8278688, omissão, eis que deixou de se manifestar sobre o afastamento do FUNCOP, bem como em relação ao pedido de compensação dos valores indevidamente recolhidos.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais em id. 8838240, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões deduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas, não havendo vícios sanáveis pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Quanto ao afastamento da “exigibilidade do FUNCOP”, ou FCP, FUNCEP, FECP, ou qualquer cobrança referente ao Fundo de Combate à Pobreza, por se tratar de um adicional de alíquota, é um acessório do DIFAL.

Deste modo, afastada a incidência do DIFAL em determinado período, resta esvaziado de materialidade o FUNCOP, pelo que a falta de manifestação expressa neste sentido não configura omissão.

Tal conclusão, aliás, não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Recentemente, este E. Tribunal de Justiça, em caso análogo, também concluiu pela inexistência de vício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – DIFAL – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal pela observância do princípio nonagesimal, tendo decidido de forma contrária ao que consignou o STF em regime de repercussão geral, devendo, por isso, ser provido o recurso a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade da cobrança do ICMS/DIFAL, bem como afastar a exigibilidade do FCP, FUNCEP, FECP, ou qualquer cobrança referente ao Fundo de Combate à Pobreza, que por ser um adicional de alíquota, é um acessório do DIFAL entre o período de 05/01/2022 a 04/04/2022, observando a anterioridade nonagesimal. 2. Embora apontada a existência do vício de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que, quanto à aventada anterioridade, inexiste o suposto vício, uma vez que foi expressamente consignado por este Órgão fracionário que a própria LC 190/2022 dispõe que a norma somente produzirá efeitos após 90 dias da publicação.
3. Quanto ao necessário afastamento da “exigibilidade do FCP, FUNCEP, FECP, ou qualquer cobrança referente ao Fundo de Combate à Pobreza, que por ser um adicional de alíquota, é um acessório do DIFAL entre o período de 05/01/2022 a 04/04/2022, observando a anterioridade nonagesimal, autorizando a devolução dos recolhimentos indevidos realizados pela Apelante aos cofres públicos”, de igual maneira não há omissão, uma vez que, por ser um “adicional de alíquota, acessório do DIFAL” (como o próprio recorrente aduz na peça recursal), o disposto acerca da previsão expressa da LC 190/2022 também se aplica.
4. Conclui-se, assim, que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5006309-12.2022.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cálculo de ICMS "por dentro").

Assim, a questão restou analisada, ainda que de forma reflexa, o que se mostra suficiente, não sendo viável o rejulgamento.

Por fim, verifico que a sentença reconheceu o direito à restituição do indébito da ora Autora, o que não foi objeto de reforma no acórdão embargado. Portanto, também não há omissão neste tocante.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.